Tribunal: TJPA
Processo: 0002347-82.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002347-82.2005.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: BOMFIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179 DO STJ. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS AO MAGISTRADO DE PISO, PENDENTES DE PROCESSAMENTO. POTENCIAL CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva;

2. Em se tratando de ICMS, sabe-se que prevalece o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, ocorre com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo a constituição definitiva do crédito tributário, sendo que referido posicionamento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp
n.°
1.120.295 SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da Súmula n.º 436 - STJ;

3. Em observância ao entendimento exarado pelo STJ, considerando que não há informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, a data de
10/07/2000
, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos (ID nº 15207444 - Pág. 3).

Sendo assim, tendo em vista que a ação executiva fiscal foi ajuizada em
22/06/2005
, o que representa um período de 4 anos, 11 meses, 1 semana e 5 dias contados retroativamente a partir do dies ad quem
em
10/07/2000
, não há que se falar em ocorrência de prescrição originária;

4.

A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do Tema 179/STJ;

5.
O apelante, ao ser intimado, tomou as medidas necessárias e formalizou os pedidos pertinentes, mantendo o andamento regular do processo. Portanto, não há fundamento para alegar prescrição intercorrente, pois a paralisação do feito se deu por razões alheias ao exequente, sendo a morosidade processual atribuída ao Poder Judiciário. Destaca-se que existem requerimentos pendentes de julgamento protocolados pelo exequente dentro do prazo prescricional.

6. Recurso provido.

Vistos, etc.
,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e dar provimento
ao recurso interposto
,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com i
nício
08 de abril de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
elo
ESTADO DO PARÁ

contra
s
entença proferida pelo MM.
Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca

de Marabá
,
nos autos da

AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL

proposta pelo ora apelante
em face
de
BOMFIO COMÉRCIO

DE FERRAGENS LTDA
.

Revisitando os eventos
dos autos
,
o Estado do Pará ingressou com a referida ação
objetivando o recebimento do montante de R$ 2.138,03 (dois mil, cento e trinta e oito reais e três centavos)
.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença
, nos seguintes termos:

“
(...)
Examinando a referida CDA, verifica-se que o crédito tributário foi constituído em 10/07/2000, por presunção, uma vez que não resta claro na CDA a data de lançamento, mas a presente demanda somente foi distribuída em 29/06/2005
.

Assim, é imperioso reconhecer que o crédito constante no título executivo apresentado está prescrito, nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, pois a ação de execução executiva foi ajuizada mais de cinco anos após sua constituição defi
nitiva
(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 269, IV do CPC, julgo extinto o
processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição (...)
”

Inconformado com os termos decisórios,
o
Estado do Pará

interpôs o presente recurso de Apelação Cível (
ID

n
º

15207454 - Pág. 1
)
.

Nas razões recursais, em resumo, o representante legal do ente recorrente expõe
que
no
caso em tela, como o crédito tributário é constituído de declaração

do próprio contribuinte (DIEF), referente ao período de junho/2000,
cujo

vencimento da obrigação seria em 10/07/2000.

O termo final para ajuizamento da ação executiva seria

10/07/2005.

Afirma que entre o termo final e a propositura da ação
em 22/06/2005 não transcorreu o prazo.

Além disso, assevera que o despacho inicial ocorrido em 27 de junho de 2005
interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174,
paragrafo
único, inciso I do CTN.

P
rossegue destacando que assim como no caso inexiste prescrição originária, também não há a ocorrência da prescrição intercorrente
.

Assim, requer o provimento do recurso para
reformar a sentença
a quo afastando a prescrição intercorrente
, bem como reconhecer inaplicável a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões nos autos ante a ausência de
triangu
larização

processual.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (
ID
nº
15325095 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar
, a Procuradoria de Justiça Cível
se eximiu de exarar parecer nos autos, por entender ausente o interesse público a justificar sua inter
venção

(
ID
nº
16259785 - Pág. 3
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pel
o
apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso
e

pass
o
a apreciá-lo.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art.156,V,CTN), podendo este ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigo174, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

De acordo com REsp 1.120.295/SP (Tema 383), de relatoria do Ministro Luiz

Fux, no que tange ao marco interruptivo do prazo prescricional, revela-se

incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a

escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito
tributário, até a data em que se

der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a

citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo

único, do artigo 174, do CTN). Isso porque o Código de Processo Civil, no §1º, do

artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição pela citação retroage à data

da propositura da ação, o que, na seara tributária conduz ao entendimento de que o

marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do

executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser

empreendida no prazo prescricional.

Pois bem.

No caso de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação,

conforme previsão legal do Código Tributário Nacional, em seu artigo 150, o sujeito

passivo presta informações à autoridade administrativa da fazenda, e ainda paga

antecipadamente o tributo baseando-se em tais informações que presta, vejamos:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos

tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de

antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade

administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,

tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo

obrigado, expressamente a homologa.

Em se tratando de ICMS, sabe-se que prevalece o entendimento de que o

termo inicial do prazo prescricional, ocorre com a entrega da Guia de Apuração do

ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo a constituição

definitiva do crédito tributário, sendo que referido posicionamento foi firmado pelo

Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp
n.º
1.120.295SP,

submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da

Súmula n.º 436
-
STJ,
in
verbis
:

Súmula
n.º
436 do STJ - A entrega de declaração pelo

contribuinte, reconhecendo o débito fiscal,
constitui o crédito

tributário,
dispensada qualquer outra providencia por parte do

Fisco.

A seguir transcrevo a ementa do REsp
n.º
1.120.295SP:

P R O C E S
S
U A L C I V I
L .
R E C U R S O E S P E C I A L

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO

CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA

PRETENSÃO
DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO

POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO

POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO

CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE

RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO.

INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA

POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL,

UMA VEZ J DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO.

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA

DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.

1.
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a

pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se

da data estipulada como vencimento para o pagamento da

obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre

outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por

homologação, em que, não obstante cumprido o dever

instrumental de declaração da exação devida, não restou

adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado),

nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da

exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo

prescricional
(Precedentes Primeira Seção:
EREsp

658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Ministra Eliana

Calmon, julgado em 14.10.2009,
DJe
09.11.2009; REsp

850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007,

DJ 07.02.2008; e
AgRg
nos
EREsp
638.069/SC, Rel. Ministro

Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

(...)

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à

decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional

quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de
cobrança

judicial do crédito tributário.

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários

Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS

- GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei

(dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a

lançamento por homologação), é modo de constituição do

crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de

qualquer outra providência conducente à formalização do

valor declarado
(Precedente da Primeira Seção submetido ao

rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro

Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008,
DJe
28.10.2008).

ser empreendida no prazo prescricional.

(...)

16.
Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem

do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial

para sua recontagem sujeita às causas interruptivas

previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN
.

17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação

do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a

ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável

exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC).

18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito

de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso

quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração

de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a

pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a

citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002. 19.

Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da

execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,

do CPC, e da Resolução 08/2008. (REsp 1120295/SP, Rel.

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010,

DJe
21/05/2010) (Grifado.,)

Em observância ao entendimento exarado pelo STJ, considerando que não

há informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS

pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da

exigibilidade do crédito tributário, ou seja, a data de
10
/0
7
/200
0
, conforme consta

da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos (
ID nº

15207444 - Pág. 3
).

Sendo assim,
tendo em vista que a ação executiva fiscal foi ajuizada em
22/06/2005
, o que representa um período de 4 anos, 11 meses, 1 semana e 5 dias contados retroativamente a partir do dies ad quem em
10/07/2000
, não há que se falar em ocorrência de prescrição originária.

Ademais
, reputo que a análise da prescrição do crédito tributário é matéria de ordem pública e deve

ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento sedimentado

pelo STJ, no julgamento do REsp

1100156/RJ, sob o rito de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO.

DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do

CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda

Pública. O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia,

somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes

de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ

2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento:

10/06/2009, Data de Publicação 18/06/2009).

Diante disso, é pertinente analisar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso.

No processo em questão, o despacho que determinou a citação foi proferido em 27/06/2005 (ID nº 15207445 - Pág. 1), iniciando automaticamente o prazo de suspensão da execução por um ano após a ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada de citação da empresa devedora, ocorrida em
20/06/2006
(ID nº 15207445 - Pág. 10).

Após isso, em
12/09/2006
, o Estado do Pará forneceu o endereço do titular da empresa, uma vez que a citação anterior foi frustrada devido ao encerramento das atividades da empresa no local (ID nº 15207445 - Pág. 13).

Por meio do despacho de ID nº 15207445 - Pág. 16, em
01/12/2008
, o Juízo intimou as partes a comparecerem à audiência de conciliação, que não ocorreu devido à ausência das partes.

Em
01/09/2009
, o Juízo determinou a intimação do Estado para dar continuidade ao processo, sob pena de extinção do feito (ID nº 15207445 - Pág. 28).

Em
21/03/2011
, o Juízo deferiu o pedido de penhora eletrônica via BACEN-JUD (ID nº 15207446 - Pág. 18).

Em
13/07/2011
, a Fazenda Pública Estadual solicitou a expedição de ordem judicial ao Cartório de Registro de Imóveis local para a indisponibilidade dos bens em nome do executado (ID nº 15207446 - Pág. 9).

Em
13/05/2013
, o Juízo determinou a intimação do Fisco para promover o andamento do feito e se manifestar sobre a impossibilidade de bloqueio de valores via BACEN-JUD (ID nº 15207446 - Pág. 23).

Os autos foram encaminhados à Fazenda Pública para manifestação em
01/12/2014
(ID nº 15207446 - Pág. 27). Em
06/04/2015
, o Fisco solicitou o bloqueio de veículos automotores via RENAJUD (ID nº 15207446 - Pág. 28).

Diante dos fatos aludidos, necessário observar que o cenário apresentado se amolda ao entendimento do

STJ no julgamento do REsp 1102431/RJ (Tema 179 dos Recursos Repetitivos), em que restou consignado que “a

perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor,
que não se

verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”.

Neste sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO

JULGADO. ART. 1.040, II, CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA.

AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR

EDITAL. NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO CITATÓRIO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179/STJ. 1- Uma vez firmado

entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado

aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do inciso II,

do art. 1040, do CPC;
2- A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do

tempo não se verifica quando a demora na citação do executado decorre

unicamente do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do

Tema 179/STJ;
3- Recurso de apelação conhecido e provido, em adequação aos Temas

do STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. (TJPA - 2018.03291765-43, 194.415, Rel.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO

PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13,
Publicado
em 2018-08-17)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL AO

CASO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTARIO. AINF.
CITAÇÃO POR EDITAL DO

EXECUTADO E DOS SEUS SÓCIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA

FAZENDA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA

SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO

PARA, EM SEDE DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL

INTERPOSTA PELO EXEQUENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14,

do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser

respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da

lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973,

vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. A mora

relatada ocorreu em face da falha provocada pelos próprios mecanismos da justiça,

não podendo ser imputado o ônus decorrente de tal fato processual ao exequente,

conforme tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo sob o tema 179: A

perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da

inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado

decorre unicamente do aparelho judiciário.
3. Recurso conhecido e provido. À

unanimidade. (TJPA - 2018.03026645-03, 193.836, Rel. ROBERTO GONCALVES DE

MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-25,

Publicado
em 2018-07-31)

O apelante, ao ser intimado, tomou as medidas necessárias e formalizou os pedidos pertinentes, mantendo o andamento regular do processo. Portanto, não há fundamento para alegar prescrição intercorrente, pois a paralisação do feito se deu por razões alheias ao exequente, sendo a morosidade processual atribuída ao Poder Judiciário. Destaca-se que existem requerimentos pendentes de julgamento protocolados pelo exequente dentro do prazo prescricional
.

A par deste cenário e de acordo com o item 4.3 do julgamento do STJ no Recurso Especial nº

1.340.553/RS, entendo que os requerimentos efetuados nos autos que não foram devidamente processados ou

julgados indicam a
necessidade de diligências, pois podem vir a interromper de forma retroativa o lustro

prescricional.

Nesta toada, colaciono os seguintes entendimentos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.

REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE OPOSTA, PARA AFASTAR A

OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO ACERTADA.

DILIGÊNCIAS REQUERIDAS AO MAGISTRADO DE PISO, PENDENTES DE

PROCESSAMENTO. POTENCIAL CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO

PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP

1.340.553/RS, SUBMETIDA A SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS

REPETITIVOS. ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM FINS MODIFICATIVOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM,

REJEITADOS.

1.
Nos termos do REsp 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente,

dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de

prescrição aplicável (cinco anos) deverão ser processados, ainda que para além da

soma desses dois prazos, pois, caso venham a ser citados (ainda que por edital) os

devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os

referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,

retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência

frutífera.

2.
Aclaratórios

inacolhidos
, nos termos do voto da relatora. (TJPA - 5345651, Rel.

EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno,
Julgado
em 2021-05-31,

Publicado
em 2021-06-15)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. MORA DO JUDICIÁRIO.

RESP N°1.340.553/RS. I. Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada

pelo ESTADO DO PARÁ em face de A B GUERREIRO JR & CIA LTDA -
ME ,
para a

cobrança do valor de R$ 2.351,59 (dois mil e trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta

e nove centavos). II. Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se

passaram
mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda

Pública nos autos. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não,

da prescrição intercorrente. III. O magistrado fundamentação genérica ao decretar a

prescrição intercorrente, o que está em desacordo com o item 4.5 REsp n°1340.553/RS, o

qual estabelece que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve

fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados

na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou

suspensa”. IV. Ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que

levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos

específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou

desacerto da decisão. Além disso, a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1

do CPC/15. V. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na

ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do

recurso especial repetitivo. VI. Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS, para a

aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do

devedor. VII. Assim, ficou estabelecido que “no primeiro momento em que constatada a

não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e

intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do

artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente). VIII. In
casu
, a Fazenda Pública teve

ciência da não localização do devedor em 09/04/2010. Nesse momento, ocorre o início da

contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários

para decretar a prescrição intercorrente, com dies ad quem em 09/04/2016. IX. Nesse

sentido, de acordo com a petição de id n°. 2788154, o Procurador do Estado informou o

endereço atualizado do executado, bem como requereu o bloqueio online em maio de

2010.
X. A despeito de existir despacho do juízo a quo em 07/01/2015, ordenando a

citação no novo endereço indicado, via Carta Precatória, não há qualquer notíci
a
nos autos sobre o pedido de bloqueio online formulado pelo exequente. XI. Ou seja,

apesar de não desconhecer que “somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso

da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo

requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”,

não se pode ignorar que o pedido formulado pelo Estado continua pendente,

impossibilitando afirmar que de fato inexistem bens ou valores capazes de adimplir

o crédito. Até porque de acordo com o item supra, os requerimentos feitos pelo

exequente dentro do prazo, deverão ser processados, eis que no caso de

providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente,

retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.
XII. Somado a isso,

não se pode ignorar que em alguns momentos houve a demora do judiciário em

determinar as providências requeridas pelo Fisco, bem como em relação a ciência pela

Fazenda dos acontecimentos, a título de exemplo, tem-se a petição de maio de 2010 do

Estado do Pará informando novo endereço e requerendo a citação por Carta Precatória,

que somente foi deferido em 07/01/2015, e a Carta enviada em 22/03/2017. XIII. Destarte,

a mora na tramitação do feito decorre de falhas inerentes ao mecanismo do Judiciário

não podendo ser imputada da Fazenda Pública, entendimento este que decorre da

aplicação da Súmula 106 do STJ. XIV. CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO

para anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de

origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição

intercorrente, nos termos da fundamentação lançada. (TJPA - 5108513, Rel. ROSILEIDE

MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em

2021-05-03,
Publicado
em 2021-05-14)

Assim, cabível a
reforma
da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da

execução fiscal, com fundamento no julgamento do REsp nº. 1.340.553/RS e no Tema 179 (REsp 1.102.431/RJ),

do STJ
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço
e dou provimento
ao recurso interposto
pelo Estado do Pará,

para reformar a sentença, a fim de afastar as prescrições
originária e intercorrente, determinando o

prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 08 de abril de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2024